Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736559-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLENE SOARES DE OLIVEIRA, MARLI ALVES PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora